Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-98.2025.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-98.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA PINHEIRO - CPF: 111.491.751-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, mantendo a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios de 4,17% ao mês, pactuada em contrato de empréstimo consignado, é abusiva por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e, em caso positivo, se é cabível a sua limitação e a restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3.
Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo controle judicial das cláusulas contratuais quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

4.
A taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da média de mercado caracteriza abusividade manifesta, especialmente quando ausente justificativa técnica idônea e evidenciada a onerosidade excessiva.

5.
A condição de consumidora idosa e portadora de doença grave reforça a necessidade de interpretação protetiva, à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6.
Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação e a restituição simples do indébito, observado o marco temporal definido pela jurisprudência do
STJ
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, especialmente em contratos firmados com consumidor idoso.

2. Reconhecida a abusividade, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1o; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.036.818/RS; Tema 929/STJ; Tema 112/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
recurso de apelação cível interposto por
M
Á
RCIA PINHEIRO
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Paulichi

Chiovitti
,
MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito n. 1000819-98.2025.8.11.0053, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S
/
A
, que julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, mantendo as cláusulas contratuais sob o fundamento de que a taxa de juros segue a média de mercado e em observância ao princípio
pacta sunt servanda
,
fixando
honorários
de sucumbência em
10% sobre o valor da causa,
suspensa a
exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça deferida (ID.
335672384
).

Em suas razões recursais (ID. 335672386), a
Apelante
alega, em síntese, que os juros remuneratórios de 4,17% a.m. (63,27% a.a.) excedem em mais de 100% a taxa média de mercado de 1,92% a.m. (25,63% a.a.) divulgada pelo BACEN para maio de 2015, o que configura abusividade manifesta conforme o REsp 1.061.530/RS
, destacando
sua condição de hipervulnerabilidade por ser idosa de 75 anos e portadora de cardiopatia grave, pugnando pela reforma integral do julgado para limitar os juros à média de mercado e determinar a restituição simples do indébito.

O
Banco
apelado apresentou contrarrazões no ID. 335672388, alegando a inexistência de abusividade
concreta
, uma vez que a taxa média de mercado seria mero referencial útil e não um teto absoluto
, d
efende
ndo
a força obrigatória dos contratos e argumentou que a
Apelante
teve pleno conhecimento das condições, não se desincumbindo do ônus probatório quanto à onerosidade excessiva.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e isento de preparo (ID. 335692879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
M
Á
RCIA PINHEIRO
pretende a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros do contrato n. 850060912, com a consequente limitação ao patamar médio de mercado de 1,92% a.m. e a restituição simples dos valores pagos em excesso
.

Do cotejo dos autos verifico que o recurso, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

Cuida-se de ação revisional proposta por
Marcia Pinheiro
em face de
Banco do Brasil S.A
, ao argumento de ilegalidades perpetradas em contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes.

Extrai-se da prefacial que a parte requerente firmou contrato com a requerida, sendo este maculado por cláusulas abusivas, requerendo sua revisão para afastar tais cláusulas e encargos ilícitos cobrados.

Outrossim, também sustentou, elementos econômicos que tornaram o adimplemento contratual insuportável.

Pugnou, então, pela alteração dos valores devidos.

Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID. 203463451), alegando, em suma, em preliminar, a inépcia da inicial, pois que não houve a indicação das cláusulas tidas por abusivas. No mérito aludiu inexistência dos requisitos à procedência da demanda, pois que devidos e contratados todos os encargos cobrados, face a ausência de abusividade e invalidade do contrato.

Réplica no ID. 203779797.

Instados à produção de provas (ID. 205705328), as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide (
ID’s
. 206362262 e 206445048).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da existência de questão prejudicial, mister sua análise.

Não há falar em inépcia da peça inicial, pois que esta encontra-se devidamente fundamentada, bem assim traduz a lide de maneira clara. Os pedidos voltam-se à taxa de juros cobradas, com a pecha da abusividade.

Afasta-se a questão levantada.

Passa-se à análise do mérito da causa.

Alega a parte requerente que os quejandos praticados pela requerida são abusivos e ilegais, apenas com intuito de inflar seus lucros, em detrimento daquela.

Contudo, não há qualquer prova nos autos acerca dos eventuais excessos praticados pela requerida.

Deveras,
ao que parece, a taxa de juros segue a média do mercado, nos extados termos das Súmulas no 596/STF. Não há qualquer prova de que a requerida tenha praticado taxas abusivas e destoldadas da ordem legal e financeira
.

Neste sentido a jurisprudência: (...) (
AgRg
no Ag 999.604/
PR ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 06/10/2008).

Desta forma, considerando-se a expressa contratação entre as partes (pacta sunt servanda), bem como a total inexistência de provas acerca dos excessos na cobrança dos encargos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
.

Com efeito, a parte requerente não comprovou os eventuais excessos perpetrados pela requerida, como lhe competia, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No mais, apesar de realizado estudo particular sobre o caso, não se pode olvidar que os fatos articulados pela requerente não se revestem de imprevisibilidade objetiva, hábil a ensejar surpresa ao contratante, a ponto de permitir uma revisão das cláusulas contratuais
.

Noutras palavras, a alteração de preços dos serviços prestados poderia ser presumida ou, ao menos, imaginada, pelo contratante, bem assim a consequente alteração de todo o substrato econômico para adimplemento das parcelas mensais, não se podendo falar em imprevisibilidade bastante a alterar a álea contratual inicialmente avençada.

Neste sentido: (...) (STJ, REsp 1321614/SP, TERCEIRA TURMA, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 03/03/2015).

Indefere-se, assim, o pedido veiculado.

DISPOSITIVO
.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Marcia Pinheiro em face de Banco do Brasil S.A
. JULGO EXTINTO este processo à luz do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte r
e
querente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no §2o, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua
exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.

(...)
” (ID.

335672384
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia cinge-se à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios de 4,17% ao mês, pactuada em contrato de empréstimo consignado firmado em 04 de maio de 2015, confrontando-a com a taxa média de mercado e com a condição pessoal da consumidora
(servidora pública estadual aposentada de mais de 65 anos à época da contratação)
.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que
é inafastável a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação jurídica em tela é tipicamente de consumo, conforme a Súmula 297 do STJ.

Isso porque a

A
pelante, idosa e portadora de cardiopatia grave (conforme prova documental de ID. 335668907), enquadra-se no conceito de consumidora hipervulnerável
,
condição
esta que
demanda do julgador um exame mais rigoroso quanto à equidade do negócio jurídico, uma vez que a proteção ao idoso é um imperativo constitucional e legal que deve nortear a interpretação de contratos de adesão elaborados unilateralmente pelas instituições financeiras

Pois bem
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (art. 1.036 do CPC), estabeleceu orientação definitiva sobre a matéria, fixando que
“
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”
.

A tese jurisprudencial consolidada não estabelece, de fato, um tabelamento de juros, mas reconhece a plena possibilidade de controle judicial sobre a abusividade em situações excepcionais, notadamente quando se evidencia uma desproporcionalidade manifesta entre a taxa contratada e a média de mercado para operações da mesma espécie.

Ademais, esta orientação encontra sólido respaldo no art. 51, IV e §

1o, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos seguintes termos:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

(...)

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

(...)

§ 1o Presume-se
exagerada
, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor
, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. (...)”

Nessa esteira, quanto
ao critério de aferição do abuso, a jurisprudência
do STJ
estabeleceu no REsp 1.036.818/RS

que a taxa que supera o dobro da média praticada pelo mercado para operações equivalentes é manifestamente abusiva.

Na hipótese em
concreto, o contrato n. 850060912 estipulou juros de
4,17% ao mês
(
63,27% ao ano
). Em contrapartida, os documentos oficiais do Banco Central acostados aos autos comprovam que a taxa média de mercado para crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, em maio de 2015, era de
1,92%
ao mês (
25,63% ao ano
)

Verifica-se, portanto, que a taxa cobrada pela
Instituição Financeira apelada
é aproximadamente
2,17
vezes superior à média de mercado, o que representa um excedente de mais de
117%
sobre o referencial do BACEN
, sendo certo que tal
discrepância numérica ultrapassa o limite de razoabilidade aceito
pela jurisprudência do
STJ, configurando onerosidade excessiva e vantagem exagerada do fornecedor, em flagrante violação ao art. 51, IV e § 1o, III, do CDC
.

Conforme
fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Logo, ao contrário
do que fundamentou a sentença de primeiro grau, a taxa média de mercado não é um sinalizador
inócuo
, mas um referencial técnico indispensável para aferir o desequilíbrio contratual
, pois a
cobrança de juros em patamar superior ao dobro da média, sem qualquer justificativa técnica de risco diferenciado nos autos, rompe a base objetiva do negócio e gera enriquecimento sem causa do credor, justificando a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
.

Desse modo
, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito acima, o que impõe
procedência da ação para
a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado
a
o tempo da pactuação.

No que tange à repetição do indébito,
r
econhecida a abusividade na contratação, resta evidente o dever de a Instituição Financeira restituir os valores descontados indevidamente, que, todavia, deverão ser calculados na forma simples.

Tal medida se impõe não apenas porque o contrato foi firmado em maio de 2015
-
ou seja, anteriormente ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ (
EAREsp
n. 676.608/RS), que limita a repetição em dobro por má-fé objetiva às cobranças realizadas após 30/03/2021
-
, mas também, e preponderantemente, porque houve pedido expresso da Apelante pela
restituição de forma simples, devendo o julgamento ater-se aos limites da pretensão recursal, em estrita observância ao princípio da
congruência.

Com tais considerações,
tenho que a
sentença merece reforma integral, pois baseou-se em premissa equivocada de que a taxa estaria dentro da média, ignorando a prova documental cabal da abusividade (superior ao dobro da média) e a especial proteção devida à consumidora hipervulnerável
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M
Á
RCIA PINHEIRO
, para
REFORMAR
a sentença
vergastada
e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o
fim
de
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios no contrato n. 850060912, limitando-a ao patamar médio de mercado
à época da contratação (
1,92%
a.m
.
/
25,63%

a.a
), d
etermina
ndo
o recálculo do montante devido e condena
ndo
o
BANCO DO BRASIL S
/
A

à restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ).

Por conseguinte,
inverto
os ônus de sucumbência fixados na origem, condenando
o

Banco
Apelad
o
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
,
mantido o
percentual de
10% (dez por cento)
,
que, todavia,
deverá incidir

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026